Tribunal: TCU
Processo: 012.841/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de reforma da Primeira Região Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reforma de militares da Primeira Região Militar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal e determinar o registro dos atos de concessão inicial de reforma a Paulo Roberto do Nascimento Maesse (CPF XXX.704.747-XX) e Ralph Carvalho da Silva (CPF XXX.059.248-XX); 9.2. considerar ilegal e negar o registro dos atos de alteração de reforma de Paulo Roberto do Nascimento Maesse (CPF XXX.704.747-XX) e Ralph Carvalho da Silva (CPF XXX.059.248-XX) e do ato de concessão inicial de reforma de Paulo Roberto Fogaça Ribas (CPF XXX.362.267-XX), dispensando-os do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé¿, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa a¿ responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. esclareça ao interessado Paulo Roberto Fogaça Ribas (CPF XXX.362.267-XX) que possui o direito à opção pela manutenção dos vencimentos de reforma, mediante a renúncia ao cargo ocupado na Universidade Federal Fluminense, nos termos do art. 133 da Lei 8.112, 11 de dezembro de 1990; 9.3.3. de¿ ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, aos interessados, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 9.3.4. alerte os interessados que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4. informar ao órgão de origem que, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o ato considerado ilegal do Sr. Paulo Roberto Fogaça Ribas (CPF XXX.362.267-XX) poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento de novo ato, livre da irregularidade indicada nesta deliberação, caso haja a renúncia do cargo ocupado na Universidade Federal Fluminense, para que seja submetido à apreciação por este Tribunal, na forma do art. 260, caput , também do RITCU; 9.5. determinar a¿ Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das medidas indicada nos itens 9.3 e 9.4, representando a este Tribunal, caso necessário.